Tribunal: TJES
Processo: 5014371-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014371-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID MANOEL DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ENVOLVIDA EM RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE VEÍCULOS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de David Manoel da Silva, denunciado pela suposta prática dos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do CP), associação criminosa (art. 288,
caput
, do CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP) e favorecimento pessoal (art. 348, do CP). O paciente foi preso em flagrante em operação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos no dia 19/02/2025, ao ser encontrado, acompanhado de corréus, ocultando veículo furtado em propriedade rural supostamente vinculada à organização criminosa “Gangue da Hilux”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na instrução criminal que justifique a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação idônea na conversão da prisão em flagrante em preventiva; (iii) verificar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medida cautelar diversa; (iv) determinar se o estado de saúde do paciente impõe a concessão de prisão domiciliar; e (v) avaliar se há ilegalidade manifesta na manutenção da prisão preventiva diante do contexto dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao alegado excesso de prazo
, a
razoabilidade do prazo processual deve ser aferida à luz da complexidade do feito, número de acusados, pluralidade de advogados e natureza da organização criminosa envolvida, circunstâncias que justificam maior duração da instrução sem configurar constrangimento ilegal.

4.
Em relação
à ausência de fundamentação
, destaca-se que a
decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, destacando a gravidade concreta da conduta, com prática reiterada e estruturada de crimes patrimoniais, revelando periculosidade do agente e necessidade de resguardo à ordem pública.

5.
Com relação às condições pessoais favoráveis d
as
pacientes
, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, estas não impedem a custódia cautelar quando presentes prova da materialidade, indícios de autoria e requisitos legais do art. 312 do CPP.

6.
A alegação de problemas psiquiátricos
não veio acompanhada de prova inequívoca da incapacidade do sistema prisional de oferecer tratamento médico adequado ao paciente, requisito necessário à concessão de prisão domiciliar.

7.
Quanto à substituição por medidas cautelares diversas
, ressalta-se que a gravidade concreta dos delitos e o envolvimento do paciente em organização criminosa tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC n. 997.679/RS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de
14/8/2025
).

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5014371-11.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVID MANOEL DA SILVA
(AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO EDUARDO PERPETUO - ES28628-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
David Manoel da Silva
, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180,
caput
(
receptação
), 288,
caput
(associação criminosa), 311, §2º, III (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) e 348 (favorecimento pessoal) , todos do Código Penal.

O impetrante sustenta (id. 15702040), em síntese, excesso de prazo para a formação da culpa, e ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, bem como que o paciente é primário, possui residência fixa e bons antecedentes, e que sofre de problemas de saúde psiquiátrica.

Assim, requer, em liminar, a imediata revogação da prisão preventiva, ou a substituição por medidas cautelares e, no mérito, a confirmação da liminar.

Acerca dos fatos
, consta do processo de referência disponível no Pje, que em 19/02/2025, policiais civis, em operação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, localizaram o paciente e os corréus

Cláudia Aparecida dos Santos e Juvenil Felipe

em uma propriedade rural, no município de Santa Leopoldina, os quais estavam ocultando, em proveito próprio, um veículo
Toyota Hilux
, com placas adulteradas, produto de furto ocorrido em 06/02/2025.

Consta que, a organização criminosa, conhecida como “Gangue da Hilux”, liderada por Felipe da Vitória, praticava diversos crimes de furto e receptação de veículos automotores na Grande Vitória, com divisão de tarefas e utilização de propriedades rurais para ocultação e adulteração dos veículos.

No local, o paciente foi encontrado na posse de um veículo VW Gol, que teria adquirido do corréu Felipe da Vitória, pelo valor de R$ 8.000,00 e, as mensagens do aplicativo de celular do paciente, revelaram sua ciência e adesão à empreitada criminosa.

Passo, agora, à análise das alegações da defesa.

Quanto ao alegado excesso de prazo
, e
mbora a defesa alegue que o paciente se encontra preso há sete meses, sem audiência de instrução, verifica-se que se trata de feito complexo, envolvendo quatro acusados, em associação criminosa organizada (“Gangue da Hilux”), responsável por diversos crimes patrimoniais na região, com pluralidade de advogados, circunstâncias que naturalmente tornam a marcha processual mais morosa.

Além disso, o simples decurso do tempo não enseja, por si só, o reconhecimento do excesso de prazo, devendo ser considerada a razoabilidade da duração da prisão em face das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, faço referência a precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 981.472/CE,
relator
Ministro Og Fernandes
, Sexta Turma, DJEN de 28/8/2025).

Por fim, ressalto que, ao analisar o processo de referência no sistema Pje, verifico que o feito vem seguindo seu trâmite normal, não observando qualquer desídia por parte do Magistrado.

Em relação
à ausência de fundamentação
, constata-se, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela prática reiterada e organizada de crimes de furto, receptação e adulteração de veículos de alto valor, com divisão de tarefas entre os acusados, revelando periculosidade concreta e necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

Com relação às condições pessoais favoráveis d
as
pacientes
, por si sós, não são hábeis a determinar a concessão da liberdade provisória, especialmente por existirem nos autos, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como por se verificar a presença dos requisitos legitimadores da segregação cautelar, como na hipótese.

Destaco, ainda, que como os elementos apontam para a inserção do paciente em organização criminosa, a prisão preventiva encontra respaldo no art. 312, do CPP, independentemente da primariedade ou de condições pessoais favoráveis.

No tocante
ao estado de saúde do paciente
,
embora a defesa afirme que o paciente sofre de problemas psiquiátricos, o que recomendaria a prisão domiciliar, o impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que o sistema prisional é incapaz de oferecer tratamento adequado.

A concessão de prisão domiciliar, em razão de enfermidade, exige comprovação de que o tratamento não pode ser realizado no ambiente prisional, o que não se verifica na hipótese.

Quanto à substituição por medidas cautelares diversas
, ressalto que, quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, tais medidas se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. Cito precedente (
STJ
, AgRg no HC n. 997.679/RS,
relator

Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de
14/8/2025
).

Em se tratando de organização criminosa, a prisão preventiva se mostra adequada e necessária para evitar a reiteração delitiva.

Assim, ausente ilegalidade ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Diante do exposto,

DENEGO

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em Denegar ordem ao recurso.